Tribunal: TJDFT
Processo: 0706511-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL QUE JULGOU DESERTA A APELAÇÃO E DELA NÃO CONHECEU. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA REALIZAR O PREPARO. ORDEM CONCEDIDA.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de ação penal privada mostra-se necessária a prévia intimação da apelante para demonstrar o recolhimento das custas, ou efetuar seu pagamento, antes de ser declarada a deserção.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.